Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS. OFÍCIO AO INSS. EVENTUAL ATIVIDADE REMUNERADA. PENHORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. EVENTUAL PROVEITO À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A impenhorabilidade de verbas salariais, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes.
2. No caso em tela, as demais medidas de constrição patrimonial realizadas se mostraram infrutíferas, de modo que se mostra cabível a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada do devedor e assim, conferir efetividade à penhora salarial.
3. A execução desenvolve-se no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se alcançar a tutela jurisdicional efetiva.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.